Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737203-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 107008498), que, nos autos do cumprimento de sentença movida pelo CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER, determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel de 35m2 de área, situado na cobertura do Edifício Brasília Trade Center, destinada à instalação de 2 torres com 4m de altura cada, 41,69m linear de esteira para fiação e cabos, 15m2 de área pra instalação de gabinetes, quadro de energia e sistema de iluminação, no prazo de 15 (quinze) dias. A agravante requer em sua peça recursal a concessão de tutela de urgência para estender o prazo de desocupação de 15 (quinze) dias para 6 (seis) meses, de modo a possibilitar uma remoção segura, tanto para a empresa, quanto para a população, sem perda de sinal. De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento e adequação da presente pretensão recursal (ID 30886449), porquanto, mediante análise sumária da controvérsia, não se constatou nos autos de origem nem pedido da recorrente nem apreciação pelo Juízo de primeiro grau relacionados à almejada extensão do prazo para desocupação do aludido imóvel. A parte recorrente, por meio da petição de ID 31421317, defendeu o cabimento de sua pretensão reformatória, mas nada esclareceu acerca do ponto apontado no supramencionado despacho. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que a parte agravante carece de interesse recursal, eis que a matéria remetida à apreciação por esta Instância Revisora não fora debatida na origem. Vê-se, portanto, que a admissibilidade da pretensão recursal se mostra, de plano, obstada, ante a flagrante ausência de interesse recursal. Além disso, eventual conhecimento do presente recurso a apreciação do respectivo pedido configuraria exame per saltum, o que implicaria em reprochável supressão de instância e geraria também violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Da simples leitura dos artigos 996 e 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, fica claro que a inadequação do presente recurso para buscar a reforma de sentença. No caso em exame, desponta evidente o descabimento de agravo de instrumento contra a decisão ora recorrida, o que obsta sua admissibilidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator